Tribunal: TJES
Processo: 5006775-07.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006775-07.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIANA CYPRESTE QUEIROZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LUZIANA CYPRESTE QUEIROZ
em face da sentença proferida em ID

6363434
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob a fundamentação de necessidade de perícia grafotécnica para averiguar a autenticidade do negócio jurídico.

Nos termos do recurso interposto, requer a recorrente que sejam julgados procedentes todos os pedidos autorais.

O recorrente, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da r. sentença:
“Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por LUZIANA CYPRESTE QUEIROZ em face de BANCO BRADESCARD S.A., em que a parte autora alega, em síntese, que: a) possui cartão de crédito com a requerida; b) Verifica-se que na fatura com vencimento em 15/01/2021, liquidada em 30/01/2021, não existe nenhum lançamento de débitos anteriores de multa/juros; c) entretanto, foi incluída no órgão de proteção ao crédito acerca de um novo débito referente ao dia do vencimento da fatura citada anteriormente; d) em abril, recebeu uma fatura contendo a cobrança dos meses de fevereiro à abril, e logo após o cartão foi bloqueado. e) que, em contato com o PROCON, sendo orientada realizou o pagamento da fatura enviada do mês 04/2021, no valor de R$ 735,82 (setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), entretanto, alega que a Bradescard não retornou nem mesmo resolveu o problema, o cartão continuou bloqueado e as cobranças também, f) sem obter a fatura nem mesmo poder fazer uso do cartão, foi na empresa Casas Bahia, e obteve um espelho do débito, no qual constava o débito no valor de 107,31 porém alega que não conseguiu realizar o pagamento pois não obteve a fatura para realizar o pagamento; g) informa que no dia 17/06/2021 foi orientada a utilizar o código da fatura anterior e realizar o pagamento, conseguiu pagar o valor que constava para pagamento no valor de R$ 108,00, porém não sabe precisar qual o valor dos juros/multa, se existe outros débitos nem mesmo sabe o que foi pago. Esclarece que o cartão continua bloqueado. h) aduz que tem várias gravações na qual a requerida insiste em afirmar que a requerente formalizou um acordo, fato que ela afirma não condizente com a realidade. Por tais motivos, ajuizou ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, que seja retirado o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em consequência o desbloqueio do cartão de crédito; a condenação do réu ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Constata-se que fora colacionado o contrato supostamente celebrado com assinatura do requerente/recorrente.

Destarte, nota-se que a assinatura lançada no contrato se mostra muito próxima da lançada no documento pessoal.

Assim, diante da semelhança entre as assinaturas e considerando a impossibilidade de atestar a regularidade – ou não – da contratação, apenas pela regra da experiência comum,
reconhece-se a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa
,
ante a imprescindibilidade da produção de prova pericial grafotécnica, a fim de atestar se a requerente, de fato, assinou o contrato de empréstimo, até porque há demonstração, ainda que superficial, de que os valores teriam sido destinados à conta bancária da demandante,
extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)